Tribunal: STF
Processo: RE 1541436
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 106, fl. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 62 DA LEI Nº 12.651/2012. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA COM BASE NO ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL. 



    Conforme o acórdão do STF no RE 611503, a condição para 'relativização' da sentença é ter o precedente de controle de constitucionalidade [no caso, Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 42 e Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4901, 4902, 4903 e 4937] se formado antes do trânsito em julgado do título em execução. Não foi o que aconteceu no caso dos autos [o trânsito em julgado do título executivo foi prévio (antes de 2015) à formação do parâmetro de controle do STF (ADPF e ADIs definitivamente julgadas em 2018)]. Portanto e para o caso em concreto, o melhor entendimento é o de que as disposições do novo Código Florestal (art. 62) não tem a aptidão de desconstituir o título executivo ou a exigibilidade nele reconhecida.”



    Opostos dois Embargos de Declaração (Doc. 128 e Doc. 131), foram desprovidos (Doc. 144).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 170), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARCOS AUGUSTO CAROLO alega violação aos arts. 1º, IV; 3º, II e III; 5º, caput, XXII e XXXII; 6º, caput; 170, caput, II, V, VII e VIII; e 225, caput, §1º, III, da CF/1988, pois ao deixar de aplicar o art. 62 do novo Código Florestal ao caso, o acórdão recorrido decidiu em desconformidade “com a melhor interpretação conferida em sede de controle de Constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal” (Doc. 170, fl. 8).



    Isto porque, “o acórdão parte de premissa equivocada, qual seja, ‘relativização da sentença’. Não é este o fundo de Direito e, sim, a adequação da superveniência de norma à luz do entendimento explicitado pela Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade. Vale dizer: a norma já era pré-existente a própria Constituição Federal, que lhe conferiu conformidade normativa/altura constitucional. Portanto a questão de mérito se refere a (i)rretroatividade da Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal) e sua eficácia, haja vista que não há como exigir a eterna condição a respeito de norma revogada, pois no Código Florestal anterior (1934) não vigia a CF/88” (Doc. 170, fl. 7). 



    Nessa linha, defende que “não há que se cogitar em distinção no caso concreto da proteção, conferida pelo Novo Código Florestal, e já considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Tal somente seria permitido por lei em caso de declaração de inconstitucionalidade ou vedação ao retrocesso. Nenhuma dessas hipóteses se aplica em voga” (Doc. 170, fl. 18).



    Sustenta que “ao se impor uma obrigação de ‘desfazer’ aos proprietários, a pretexto de manutenção da coisa julgada com a finalidade de se alcançar uma parâmetro não exigível por lei atual, cuja vigência é anterior ao próprio trânsito em julgado da decisão que se executa (e declarada constitucional, válida e eficaz pelo tribunal supremo), de forma totalmente distinta da que será imposta a proprietários de lotes vizinhos aos seus, que se encontram na mesma situação há evidente ‘bizarrice’ jurídica” (Doc. 170, fl. 20).



    Por fim, ressalta que “o Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) foi promulgado no dia 25 de maio de 2012, data em que entrou em vigor. Portanto, quando a decisão transitou em julgado no dia 08 de março de 2013, consoante Certidão de fl. 1.805, já estava em vigor o Novo Código Florestal, não tendo que se cogitar na ofensa à coisa julgada” (Doc. 170, fl. 20). 



    Ao final requer o conhecimento e o provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido “para o fim de considerar como área de preservação permanente do título a conferida pelo novo código, considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal; e a inversão do ônus de sucumbência” (Doc. 170, fl. 22).



    É o relatório. Decido.



     



    Na ADC 42 fixou-se, no que diz respeito específico quanto à adequação de áreas e seus critérios previstos na Lei 12.651/2012, a retroatividade, permitindo-se a adequação do imóvel a partir da legislação vigente no momento de sua concretização e não da irregularidade na exploração da área. Assim fixou-se no julgamento paradigma: 



    “(u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61- A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismo para que os órgãos ambientais competente realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal.” 



    A questão, assim, atinge a retroatividade das normas previstas na Lei 12.651/2012 em relação a fatos anteriores à sua vigência, admitindo-se a imediata eficácia do novo Código Florestal para fins de permitir, ao proprietário, adequar-se a partir das novas normas estabelecidas, e não com base no que determinava a legislação revogada. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento do Ministério Público Federal para reformar decisão que, em cumprimento de sentença de ação civil pública visando à responsabilização por danos causados ao meio ambiente, decidiu que o título executado deveria ser cumprido à luz das normas trazidas pelo novo Código Florestal, em especial do art. 62. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 109, fl. 4):



    “No caso em tela, consoante consta no dispositivo da sentença, confirmada em grau recursal, aos réus foi imposta a obrigação de fazer consistente em demolição e tratamento de entulhos. Registre-se: título executivo teve seu trânsito em julgado antes de 2015. 



    O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, em 28 de fevereiro de 2018, o julgamento sobre o novo Código Florestal (Lei 12.651/2012), reconhecendo a validade de vários dispositivos, declarando alguns trechos inconstitucionais e atribuindo interpretação conforme a outros itens. O tema foi abordado no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 42 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4901, 4902, 4903 e 4937. 



    Em trecho mais específico sobre as normas aplicáveis a este caso concreto, afirmou o STF, ao analisar o artigo 62 do Código Florestal de 2012, que "o estabelecimento de dimensões diferenciadas da APP em relação a reservatórios registrados ou contratados no período anterior à MP nº 2166-67/2001 se enquadra na liberdade do legislador para adaptar a necessidade de proteção ambiental às particularidades de cada situação, em atenção ao poder que lhe confere a Constituição para alterar ou suprimir espaços territoriais especialmente protegidos (art. 225, § 1º, III). 



    Portanto, em relação a reservatórios registrados ou contratados no período anterior à MP nº 2166-67/2001, a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum. 



    A Barragem do Reservatório Usina Mourão I, em Campo Mourão/PR, formou-se antes de 2001. Dessa forma, se enquadra nos termos definidos pelo artigo 62 da Lei n. 12.651/2012. 



    Assim e em tese, a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum não deveria, obrigatoriamente, observar os limites do art. 5º do mesmo Código Florestal de 2012, qual seja a faixa mínima de 30 (trinta) metros, tudo conforme interpretação do aludido entendimento do STF. 



    Entretanto, antes de se (re)valorar o conteúdo do título executivo originário (saber se, tecnicamente, as estruturas a serem demolidas estão em área de APP, ou seja, dentro da distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum), cabe decidir se a própria redefinição é possível de ser feita na atual fase processual, isso é, em impugnação ao cumprimento de sentença. 



    Entendo que não. 



    Conforme análise do já citado acórdão do STF no RE 611503, a condição para 'relativização' da sentença é ter o precedente de controle de constitucionalidade [no caso, Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 42 e Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4901, 4902, 4903 e 4937] se formado antes do trânsito em julgado do título em execução. Não foi o que aconteceu no caso dos autos [o trânsito em julgado do título executivo foi prévio (antes de 2015) à formação do parâmetro de controle do STF (ADPF e ADIs definitivamente julgadas em 2018)]. 



    Portanto e para o caso em concreto, o melhor entendimento é o de que as disposições do novo Código Florestal não tem a aptidão de desconstituir o título executivo ou a exigibilidade nele reconhecida. 



    (…)



    São as razões que me levam a dar provimento ao recurso interposto, para determinar que os atos executivos sejam retomados nos termos da sentença e acórdãos transitados em julgado. Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento.” 



    A eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado. 



    Não se trata, em termos finais, de simples discussão a respeito da retroatividade ou não da Lei 12.651/2012 como regra geral a partir das disposições da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e da Constituição Federal, mas de reconhecer-se a eficácia jurídica de norma que expressamente destina-se a produzir seus efeitos a partir de circunstância de fato passada. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional. 



    Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Direito ambiental e processual civil. Lei nº 12.651/12. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Cumprimento de sentença. Artigo 493 do Código de Processo Civil e cláusula rebus sic stantibus. Aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 



    1. No julgamento da ADI nº 4.903/DF e da ADC nº 42/DF, o STF declarou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/12 que dispõem sobre a aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito.



    2. A edição da Lei nº 12.651/12 constitui fato modificativo de direitos, nos termos do art. 493 do CPC.



    3. Incide a cláusula rebus sic stantibus em sentença transitada em julgado atinente à recuperação de áreas de preservação permanente e de reserva legal.



    4. A autoridade reclamada, ao recusar a análise do cumprimento de sentença à luz da Lei nº 12.651/12, esvazia a força normativa de dispositivos legais cuja validade constitucional foi afirmada pelo STF na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/DF.



    5. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se que outra seja proferida à luz do entendimento paradigma.” (Rcl 58.519 AgR, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 21/5/2024)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO. CÓDIGO FLORESTAL. ADI 4.901. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.901, reconheceu a constitucionalidade dos arts. 61-A e 62 do Código Florestal. De modo que a não aplicação desses dispositivos, sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta no esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por esta Corte. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.051.404-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de Publicação: 23/11/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Código Florestal. Área de preservação permanente. Acórdão recorrido que aplicou o art. 62 da Lei 12.651/2012, com a redação dada pela Lei 12.727/2012. Conformidade com a decisão do STF proferida nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937. Precedentes. 4. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula 283/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.480.147-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 12/6/2024)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.



     Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restaurar a decisão de 1ª instância que determinou a aplicação “das normas trazidas pelo novo Código Florestal, em especial aquela extraída do artigo 62 em relação aos lotes que margeiam o reservatório” (Doc. 92). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente